Tribunal: TJBA
Processo: 0021579-33.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0021579-33.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ROBERTO SOARES OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO TEMPORAL. ANTERIORIDADE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do Agravado à percepção de auxílio-transporte. O ente estatal, ora Agravante, sustenta a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da existência de litispendência com a Ação Ordinária nº 8045741-06.2023.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre o presente Mandado de Segurança, ajuizado em 2016, e uma Ação Ordinária posterior, ajuizada em 2023, que justificaria a extinção do primeiro feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência se configura quando se repete uma ação que já está em curso, exigindo para sua caracterização a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil. A finalidade do instituto é evitar que duas ações idênticas tramitem simultaneamente, o que poderia gerar decisões conflitantes e sobrecarregar o sistema de justiça. 4. O critério definidor para a arguição de litispendência é a cronologia do ajuizamento das ações. O presente Mandado de Segurança foi impetrado em 01 de novembro de 2016, enquanto a ação apontada como idêntica, de nº 8045741-06.2023.8.05.0001, foi proposta apenas no ano de 2023. 5. A alegação de litispendência deve ser veiculada na ação ajuizada em data posterior, com o objetivo de extinguir o processo mais recente. É processualmente inadequado invocar a litispendência no bojo da primeira ação ajuizada para buscar sua extinção, uma vez que o feito anterior tem preferência para prosseguir, sendo dever da parte ou do juízo da segunda ação reconhecer a pendência da lide anterior. 6. A decisão agravada, ao reconhecer o direito do Agravado ao auxílio-transporte, já resguardou a possibilidade de compensação de valores pagos administrativamente ou judicialmente sob o mesmo título. Questões relativas à duplicidade de pagamentos e à correta apuração dos valores devidos são matérias próprias da fase de cumprimento de sentença, momento no qual o órgão pagador possui a responsabilidade de apresentar os cálculos e deduzir eventuais montantes já quitados para evitar o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A litispendência, pressuposto processual negativo que exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve ser arguida na ação ajuizada por último, visando à extinção desta e não daquela que já tramitava anteriormente. 2. A eventual duplicidade de pagamentos a título de auxílio-transporte é matéria a ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, por meio da devida compensação, não constituindo óbice ao reconhecimento do direito na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 337, § 3º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agavo Interno nº 0021579-33.2016.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARCOS ROBERTO SOARES OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA